Tribunal: STF
Processo: HC 194541
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juliana Carla Parise Cardoso, em favor de Gabriel Teixeira Milla, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp EDcl no AgRg no AREsp 1.540.934/SP.
    Afirma a impetrante que o paciente “foi denunciado, processado e condenado como incurso no delito capitulado pelo artigo 304, caput, c/c o artigo 297, caput, ambos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes no pagamento de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.”
    Diz que “Ingressou com recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tendo sido integralmente mantida a sentença condenatória.”
    Tentou se socorrer, sem êxito, no Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso especial.
    Alega que, com a entrada em vigor do conhecido “pacote anticrime”, formulou pedido para que fosse oportunizada a oferta do acordo de não persecução penal. No julgamento, o STJ não enfrentou o debate.
    Nesta Corte, a defesa diz que o paciente preenche todos os requisitos para que lhe seja ofertado o acordo de não persecução penal, sobretudo porque a lei penal mais benéfica deve retroagir para lhe beneficiar.
    Pontua que afetei o debate ao Plenário da Corte, nos autos do HC 185.913/DF.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    De pronto, registro que o presente caso não guarda relação com a aquele debatido no HC 185.913/DF, em que se decidirá sobre a retroatividade da norma que trata do acordo de não persecução penal.
    Conforme a própria impetrante assume, “Para que seja oferecido pelo Ministério Público a lei exige que: a) não seja caso de arquivamento da investigação; b) o agente confesse o crime; c) a pena em abstrato seja inferior a 4 anos; d) não seja crime praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa (doloso); e) não seja crime de violência doméstica f) não seja o agente reincidente; g) não seja cabível a transação; h) o agente não possua antecedentes que denotem conduta criminosa habitual (aplica-se a Súmula 444 do STJ ao caso); e, l) não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos com ANPP, transação ou sursis processual.”
    Na espécie, o paciente não confessou o crime, a evidenciar o não preenchimento dos requisitos legais e objetivos para a oferta do acordo. (eDOC 2, p. 4)
    Aliada à negativa, as razões do recurso especial, subscrito pela impetrante, demonstram que a confissão jamais foi imaginada pela defesa. Veja-se:
    40 - “Por todo o exposto, resta claro que não se pode indicar sem sombra de dúvida que restou provada a materialidade delitiva já que apenas foi apresentada xerocópia do histórico escolar e não um original, com carimbos e assinaturas.
    41 – Assim, não existe configuração do delito previsto pelo artigo 304, caput, c.c o artigo 297, caput, ambos do Código Penal já que foi apresentada ao Senac apenas cópia do histórico escolar, o que foi confirmado tanto pelo recorrente quanto pelas testemunhas inquiridas em Juízo e que tiveram acesso ao documento. (eDOC 4, p. 8)
    Além disso, o paciente não foi beneficiado com a atenuante da confissão e a defesa, em momento algum, insurgiu-se para ver ela reconhecida, a reforçar, ainda mais, a ausência de confissão. (eDOC 2, p. 4)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Ministro Relator do AREsp 1.540.934/SP.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente